Tribunal: TJBA
Processo: 8018408-50.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8018408-50.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: SILVIO DA SILVA PEREIRA e outros

Advogado(s): RONALDO JOSE PEREIRA BORGES, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. e outros

Advogado(s):ROBERTO DOREA PESSOA, RONALDO JOSE PEREIRA BORGES

ACORDÃO

D
IREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Hipercard Banco Múltiplo S.A. contra acórdão que, em apelações cíveis simultâneas interpostas pelo consumidor e pela instituição financeira, manteve a declaração de abusividade dos juros remuneratórios pactuados em contrato de cartão de crédito, limitando-os à taxa média de mercado do BACEN, com devolução em dobro de valores pagos indevidamente a partir de 30/03/2021, e rejeitou o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à análise da abusividade da taxa de juros pactuada no contrato de cartão de crédito, de modo a justificar a integração do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão recorrido examinou de forma expressa e fundamentada a abusividade dos juros remuneratórios, citando o REsp 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos repetitivos, e demonstrando que a taxa contratada superava substancialmente a média de mercado, ultrapassando o parâmetro jurisprudencial de uma vez e meia a média.

5. O julgador não tem o dever de rebater todos os argumentos das partes, bastando fundamentar adequadamente os pontos considerados relevantes para a solução da controvérsia. A divergência da parte com o resultado do julgamento não configura omissão, mas mero inconformismo.

6. A jurisprudência do STJ (EDcl no REsp 2.015.401/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.03.2023) reforça que os embargos não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão, sob pena de desvirtuar sua função integrativa.

7. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos para fins de prequestionamento, ainda que os aclaratórios sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024); CDC, arts. 3º, § 2º, 6º, IV, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, EDcl no REsp 2.015.401/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração nº 8018408-50.2021.8.05.0001 (ID 89636257) em que figuram como embargante
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S. A.
e como embargado
SÍLVIO DA SILVA PEREIRA
.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER

e

REJEITAR
os embargos de declaração, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-200